Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, conforme os parâmetros da decisão de ID 139490119. O Agravante objetiva a reforma da r. decisão para: a) a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa; b) a extinção do cumprimento de sentença por força da consumação da prescrição; c) o indeferimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema de Repercussão Geral no 1142; d) o indeferimento do cumprimento de sentença por ausência de prova do direito de cada professor aposentado quanto ao direito declarado na ação coletiva, nos termos do art. 373, I, do CPC; e) por eventualidade, o reconhecimento do excesso de execução, apontado em primeiro grau na manifestação do Distrito Federal. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso. É a suma dos fatos. Decido. O presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. O Distrito Federal, por meio do presente recurso, pretende rediscutir a ilegitimidade passiva, a prescrição, os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, o ônus da prova, bem como o valor da execução, porém, tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão, pois já foram objeto de decisão pretérita. Veja-se o teor do que já restou decidido: Esclareço, de início, que o sindicato ostenta legitimidade para, na condição de legitimado extraordinário, promover ação individualizada em nome de único sindicalizado, pois o direito reconhecido genericamente é passível de ser emoldurado como individual homogêneo da categoria, pressuposto para a germinação da legitimação da entidade sindical, nos termos do artigo art. 8o, III, da CF, razão pela qual afasto, desde logo, a preliminar de ilegitimidade ativa. No Processo Coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Quaisquer dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. Foi apresentado pedido pelo SINPRO/DF e outros, datado de 17/03/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia dos contracheques ou fichas financeiras de novembro de 1991 até aquela data. Esclareço, desde já que este pedido não equivale a cumprimento de sentença porque não houve fixação de obrigação de fazer no título judicial consistente no fornecimento de tais documentos e não serve para interromper a prescrição porque as hipóteses que acarretam a interrupção da prescrição estão expressas no Código Civil, artigo 202, não estando, entre elas a presente situação. Houve requerimento de incorporação da gratificação aos proventos dos substituídos, portanto, relativa ao cumprimento de sentença coletiva, constando a data do protocolo de 16/06/2009. O cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar foi apresentado no dia 18/10/2010 (data do protocolo), conforme se constata do bojo do feito principal (Processo no 0030649-57.1992.8.07.0001), portanto, um dia antes do fim do prazo de cinco anos para efetivar a prescrição. Foi apresentado cumprimento de sentença relativo aos honorários da fase de conhecimento, com protocolo em 18/10/2010, sendo proferida decisão nos autos principais, determinando que seu processamento deveria ocorrer com a execução da sentença. Pelos documentos juntados aos autos em tela e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, tem-se que o cumprimento de sentença coletivo ainda não se ultimou, estando em processamento junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Feito tais esclarecimentos, tem-se que em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar, pois o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, nessa situação (cumprimento de sentença proposto na segunda metade do prazo prescricional) o prazo é interrompido e começa a correr pela metade do último ato ou termo do respectivo processo, isto é, dois anos e meio, nos exatos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Por outro lado, observo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por lado, verifico que também não comporta acolhimento a alegação de inépcia da exordial, uma vez que a parte exequente apresentou os valores que entende devidos pela Fazenda Nacional. Não obstante, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de 30 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 60 (sessenta) dias úteis, para que junte aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial do feito em epígrafe, além de declarar, no mesmo prazo, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, neste particular, sendo considerado os valores contidos na planilha que acompanhou a petição inicial. Concedo o mesmo prazo de 60 (sessenta) dias à parte exequente para que comprove que os servidores substituídos exerciam atividade de regência de classe quando de sua transferência para inatividade, valendo-se lembrar que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme teor do inciso I do artigo 373 do CPC. Decorrido o prazo supra, vindo a documentação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: 5( cinco) dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Contra referida decisão foi interposto pelo Distrito Federal o Agravo de Instrumento n. 0706211-39.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. Por outro lado, veja-se o que diz a r. decisão ora combatida: Vistos etc. De início, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Lado outro, entendo que o documento acostado ao ID 153563477 é suficiente para a comprovação da participação, ou não, dos substituídos processuais na execução coletiva (Processo no 0007386-41.2012.8.07.0018) movida pela entidade sindical. Dito isto, verifico que nenhum dos substituídos processuais descritos na exordial participam da execução coletiva, não havendo, pois, que se falar em reconhecimento de litispendência ou duplicidade de execução. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL alegou que a substituída processual RITA GUIMARÃES CAMPOS, não possui vínculo com aquele ente federativo, sendo certo que a entidade sindical não comprovou aludido vínculo, não servindo a menção de matrícula funcional para tal desiderato, circunstância que impõe a extinção do feito em face dos substituídos processuais em tela, dado sua ilegitimidade de participação na lide em epígrafe. Por isso, extingo o feito em epígrafe em relação à substituída processual RITA GUIMARÃES CAMPOS, o que faço com a autorização contida no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a questão atinente à concessão de prazo ao executado para apresentação de documentação complementar, acerca dos honorários da fase de conhecimento e de suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, já foram decididas pelo Juízo, consoante se verifica do decisum de ID 141960466, não cabendo nova discussão da matéria (art. 507, CPC). Ademais, ao contrário do alegado pela entidade sindical, não há que se falar na adoção de cálculos por servidor paradigma, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual cada substituído processual faz jus ao recebimento da gratificação (GARC) no importe de 20% sobre os respectivos proventos. É dizer, não se pode utilizar proventos de servidor diverso para apuração da gratificação reconhecida na sentença exequenda. Assento, desde que logo, que questões atinentes aos honorários advocatícios da presente fase processual serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos. Assim sendo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, devendo ser observados os parâmetros contidos na decisão de ID 139490119. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos. Prazo: Dez dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Tem-se, assim, que o presente recurso não só inobservou a preclusão da matéria, como também contrariou a dialeticidade recursal, o que impede o seu conhecimento. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator